Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701049-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M D MOVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, M D MOVEIS LTDA DESPACHO A teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (M D MOVEIS LTDA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de prescrição suscitada em contrarrazões pelo apelado DISTRITO FEDERAL (id. 25873643 - Pág. 8). Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora